Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CORNÉLIO FERNANDES DE AGUIAR em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que acolheu impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de RAIMUNDO DE PAULO DE LIMA. O agravante argumentou que obteve a penhora dos direitos aquisitivos de um veículo registrado em nome do devedor junto ao órgão de trânsito. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor argumentou que os direitos aquisitivos em questão teriam sido repassados a João Carlos Bessa do Nascimento, terceiro estranho à lide, por meio de procuração outorgada em 20/09/2017. O credor pleiteou a rejeição da impugnação ao fundamento de que eventual transferência teria ocorrido em fraude à execução, bem como pela ilegitimidade do devedor para a defesa de supostos interesses de terceiro. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que o negócio jurídico seria anterior ao requerimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos apresentados perante o juízo de origem. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão e manter a constrição sobre os direitos aquisitivos do automóvel. Dispensado o preparo face à gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, ante o licenciamento temporário do magistrado prevento da atividade judicante. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Ao se insurgir contra a impugnação à penhora, o credor deduziu dois fundamentos: primeiro, que o devedor teria alienado os direitos aquisitivos sobre o veículo em fraude à execução e; segundo, que o devedor não teria legitimidade para defender direito alheio em nome próprio. Não obstante, a impugnação foi acolhida em decisão nos seguintes termos: “Em relação ao veículo JHT4444 o devedor comprovou, por meio da procuração anexada em ID n. 63993104, que em 20/09/2017 efetuou a venda dos direitos aquisitivos referentes ao veículo à pessoa de JOAO CARLOS BESSA DO NASCIMENTO, muito, antes, inclusive, do ajuizamento da presente demanda (20/11/2019). Ante o exposto, defiro o levantamento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo JHT444.” Consoante se verifica, a decisão foi omissa quanto à alegada ilegitimidade do credor para defender direito de terceiros. À primeira vista, vislumbra-se a plausibilidade do direito ora deduzido, dado que o veículo em questão encontra-se registrado no Departamento de Trânsito em nome do devedor. Embora este registro, por si, não constitua prova de propriedade, eventual direito de terceiro deve ser veiculado pelos meios próprios, não cabendo ao devedor resistir à constrição no bojo do cumprimento de sentença e em defesa de interesse alheio. Lado outro, o risco de dano emerge do iminente cancelamento da restrição à transferência do automóvel, o que possibilitaria eventual alienação em prejuízo ao processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão objurgada até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator